Tribunal: STF
Processo: ARE 1232922
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Ilegitimidade ativa. Ação civil pública. Extinção do feito sem resolução do mérito. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).



    2. Agravo regimental não provido.